Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-46.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE COMPROVADAS.
1. Roubo de celulares em concurso de pessoas, uso de arma branca e corrupção de menor. Recurso da Defesa somente quanto ao delito de corrupção de menor. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu, em concurso com adolescente, perpetrou os crimes narrados na denúncia, eis que os juízes não podem decidir contra as provas evidentes dos autos.
2. Afastado o segredo de justiça. Negado Provimento ao Recurso.